Tribunal: TJBA
Processo: 8001600-47.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001600-47.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCOSEGURO S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: DANUZA CAMPOS GOES

Advogado(s)
:
CRISTIANE VIDAL SENA

PJ14

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratação de empréstimos consignados, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou não ter celebrado os contratos que originaram descontos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a existência de relação jurídica válida que justifique os descontos realizados; (iii) a configuração de dano moral indenizável; e (iv) a adequação da repetição do indébito em dobro e do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.

4. Configurada relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações, deixando de apresentar os instrumentos contratuais e prova da disponibilização dos valores, o que invalida os descontos realizados.

6. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

7. O valor da indenização fixado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

8. A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, salvo engano justificável, não verificado no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado pela instituição financeira acarreta a nulidade dos descontos realizados e enseja a responsabilização civil.

2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido.

3. A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé, salvo engano justificável.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº. 8001600-47.2024.8.05.0103
, em que figuram, como parte apelante,
BANCO SEGURO S.A.
, e, como parte apelada,
DANUZA CAMPOS GOES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça